Tribunal: STJ
Processo: 5004889-41.2023.8.21.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855880 - RS (2025/0047316-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: LEONECI XINEMES LIMA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50777287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d4efd869-ddc3-46cb-a459-a85a84932352

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d4efd869-ddc3-46cb-a459-a85a84932352

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855880 - RS (2025/0047316-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: LEONECI XINEMES LIMA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49747802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: 97ae3419-832f-4bef-a108-8ee9c27f0e4a

revisional de contrato bancário, ajuizada por LEONECI XINEMES
Ação:
LIMA em face da agravante, na qual alega ter celebrado contrato de empréstimo
pessoal junto à agravante e que, no decorrer da avença, houve excesso na
cobrança de juros remuneratórios. Pleiteia a revisão dos contratos descritos na
inicial, bem como a descaracterização da mora, a compensação dos valores e a
repetição de valores pagos a maior.
julgou procedentes os pedidos, "para o fim de limitar os juros
Sentença:
remuneratórios do contrato de empréstimo no 032630015563 à taxa média de
mercado à época da contratação, de acordo com a taxa de juros estabelecida pelo
Banco Central do Brasil na série 25464 (7,03% a. m.), afastando os efeitos da mora
e condenando o réu à devolução dos valores cobrados em excesso, subtraindo-os,
se for o caso, das parcelas vincendas, com a repetição simples do indébito caso
exista crédito em favor da parte autora após a compensação dos valores. O valor
deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir de cada desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação." (e-STJ, fls.
352).
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 665):

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. PRELIMINARES AFASTADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AO CASO
EM TELA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SE REVELA ABUSIVA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR.
MORA DESCARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO".

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Alega violação dos arts. 421 do CC; e, 355, I e II, 356, I
Recurso especial:
e II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta inexistir abusividade nos
juros remuneratórios previstos no contrato celebrado entre as partes. Afirma que
o provimento do pedido de revisão contratual, sem o deferimento da prova
pericial contábil requerida, e levando-se em conta apenas a taxa média de
mercado, sem produção de outras provas e análise das particularidades do caso,
enseja cerceamento de defesa, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de
origem, sob pena de nulidade. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC. (e-STJ Fls. 930)
: A parte agravante sustenta que a decisão monocrática
Agravo Interno
não aplicou corretamente as Súmulas 5, 7 e 211 do STJ e a Súmula 284 do STF ao
Documento eletrônico VDA49747802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: 97ae3419-832f-4bef-a108-8ee9c27f0e4a

caso concreto. Argumenta que a revisão dos juros remuneratórios apenas com
base na taxa média do Banco Central, sem considerar outras provas e
particularidades do caso, enseja cerceamento de defesa. Requer a reforma da
decisão para que o recurso especial seja conhecido e julgado pelo colegiado,
destacando a necessidade de análise das circunstâncias fáticas e probatórias do
caso. (e-STJ Fls. 935-942)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial, com base nas seguintes razões:
i. Súmula 284/STF;
ii. Súmula 282/STF;
iii. Súmulas 5 e 7 ambas do STJ;
iv. deficiência de cotejo analítico e
v. ausência de prequestionamento do tema alegadamente divergente.
A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe uma
argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma se deu a suposta
vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida.
Nesse contexto, cabe esclarecer que a via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como
violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em
conjunto com o decidido nos autos.
Na presente hipótese, quedou-se a parte agravante de demonstrar
como o acórdão recorrido violou o art. 421 do CC e 355, I e II, 356, I e II, do CPC, o
que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair o óbice da Súmula
284 do STF.
Com efeito, a falta de prequestionamento é condição suficiente para
obstar o processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito o requisito, o recurso não supera o âmbito de sua
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ na hipótese dos autos
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
Documento eletrônico VDA49747802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: 97ae3419-832f-4bef-a108-8ee9c27f0e4a

locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Na hipótese vertente, observa-se que, de fato, os arts. arts. 421 do CC e
355, I e II, 356, I e II, do CPC, não foram objeto de expresso prequestionamento
pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto.
Outrossim, quanto à alegação da parte agravante de que seus juros não
são abusivos diante das peculiaridades do empréstimo, persiste o óbice imposto
pela Súmula 7 do STJ.
O acórdão consignou expressamente acerca da farta documentação que
acompanha os autos a fim de alcançar a conclusão a que chegou no acórdão
vergastado.
O Tribunal de origem se baseou em todo o acervo fático probatório.
A esse propósito, trechos do acórdão recorrido:

No caso em apreço, como consignado na sentença, as taxas de juros
previstas no contrato são significativamente superiores aos respectivos indicadores
de crédito previstos para operações financeiras similares, inclusive tendo em conta
o perfil do mutuário, ora autor, e a natureza do contrato, estando autorizada a
revisão procedida.
Representando a taxa de juros o preço do financiamento, nenhum
subsídio foi coligido pela instituição demandada ao caderno processual capaz de
justificar a disparidade entre os juros praticados no contrato objeto da ação e os
disponibilizados pelo Banco Central.
Em verdade, limitou-se a requerida a tergiversar genericamente acerca
dos múltiplos componentes do custo final do capital disponibilizado, sem, contudo,
esclarecer ou apontar o motivo ensejador da pactuação de taxa flagrantemente
acima das médias de operações similares na época.
A financeira não carreou quaisquer elementos aptos a justificar
individualização diferenciada do mutuário para tratá-lo de forma tão distinta em
relação aos vetores orientadores dos juros médios do mercado, tais como os custos
de captação do recurso no local e ao tempo do contrato, perfil diferenciado de risco
em relação ao tomador, custos administrativos e tributários, spread da operação,
etc.; ônus que incumbia à demandada, inclusive considerando que a relação havida
entre as partes litigantes está submetida às normativas do Estatuto do Consumidor.
Contrato
Taxa do Contrato
Média Banco Central
032630015563 18,50% a. m. e 666,69% a.
a.
7,03% a. m. e 125,96% a.
a.
Desta forma, não merece guarida, no ponto, a pretensão recursal. (e-STJ
Fl. 663)

Documento eletrônico VDA49747802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: 97ae3419-832f-4bef-a108-8ee9c27f0e4a

Inevitável a manutenção da Súmula 7 do STJ quanto à controvérsia
assentada na alínea "a" do permissivo constitucional porquanto, para atender ao
pleito da parte agravante, seria necessária a incursão nos elementos fáticos dos
autos, vedada pela referida Súmula.
Por derradeiro, quanto à alegação de dissídio jurisprudencial, entre os
acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a
comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da
divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no AREsp 353.947/SC, 3a Turma,
DJe de
e EDcl no Ag 1.162.355/MG, 4a Turma, DJe de
.
31/03/2014
03/09/2013
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.215.736/SP, 4a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
15/10/2018

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49747802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: 97ae3419-832f-4bef-a108-8ee9c27f0e4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.880 / RS
Número Registro: 2025/0047316-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50048894120238210002
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: LEONECI XINEMES LIMA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: LEONECI XINEMES LIMA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50754747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 5ec08ba9-0845-4918-926c-4505cd84911e

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 5ec08ba9-0845-4918-926c-4505cd84911e